Tribunal: TJPA
Processo: 0809551-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809551-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE NETO BRANDAO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1-A aplicação do princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento do pedido de reconsideração como agravo regimental.

2- Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado.

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, _____ de ________ de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809551-09.2020.8.14.0000

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

IMPETRANTE: FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO – OAB/PA 27.030

PACIENTE: JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O advogado, Dr. Fortunato Gonçalves de Carvalho, inconformado com a decisão que indeferiu, liminarmente, a petição inicial do
habeas corpus
impetrado em proveito do paciente José Neto Brandão Pantoja, por ausência de prova pré-constituída, requer a reconsideração do pronunciamento unipessoal deste relator, juntando o documento faltante, buscando, assim, a ordem mandamental.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Inicialmente,
recebo o presente pedido de reconsideração, protocolado tempestivamente, como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA, em razão dos princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas e economia processual.

Perfilhando os autos, verifico que a petição inicial do
habeas corpus
foi indeferida por ausência de requisito indispensável (juntada do ato coator em sua íntegra), razão para a confirmação do pronunciamento jurisdicional monocrático do relator.

O presente procedimento constitucional reclama prova pré-constituída, sem instrução postergada, não admitindo a juntada tardia de documento, cuja ausência autoriza a solução adotada nos termos do art. 133, inciso IX, do RITJPA.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2
. É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifei)

Não há, portanto, como conhecer do
habeas corpus
em questão.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020